Tribunal: TJSP
Processo: 1010293-71.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Venda e compra de imóvel. V. Acórdão que frisara a impossibilidade de se reconhecer neste momento processual a existência da coisa julgada, vez que não há identidade de partes. Embargante que pretende a extinção do processo pelo reconhecimento da coisa julgada. Decisão embargada que analisara de forma expressa a matéria. Vícios inexistentes. Embargante que faz

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Venda e compra de imóvel. V. Acórdão que frisara a impossibilidade de se reconhecer neste momento processual a existência da coisa julgada, vez que não há identidade de partes. Embargante que pretende a extinção do processo pelo reconhecimento da coisa julgada. Decisão embargada que analisara de forma expressa a matéria. Vícios inexistentes. Embargante que faz uso da via recursal dos embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Embargos rejeitados.